Tribunal: STF
Processo: HC 217205
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Atui Neto, em favor de Cauê Aparecido da Silva Cavalcante, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 750.792/SP



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CAUE APARECIDO DA SILVA CAVALCANTE apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2115207- 47.2022.8.26.0000). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em razão da posse de aproximadamente 33g (trinta e três gramas) de crack, 128g (cento e vinte o oito gramas) de maconha, 18g (dezoito gramas) de haxixe e 93g (noventa e três gramas) de cocaína (e-STJ fl. 16). Essa prisão foi convertida em preventiva. 



    O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus que visava a revogação dessa custódia. 



    Daí o presente writ, no qual a defesa sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta. 



    Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão. 



    Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas”. (eDOC 6)



    No STJ, a liminar foi indeferida. (eDOC 6)



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Na hipótese, destacou-se que o paciente ostenta "inúmeras passagens pela vara da infância e juventude" (e-STJ fl. 17) circunstância que justifica, neste momento, o indeferimento da medida de urgência. 



    Não obstante os fundamentos apresentados, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para verificar a existência de constrangimento ilegal. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo”. (eDOC 6, p. 2)



     Compulsando os autos, constata-se que não está presente a configuração de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável por parte das instâncias anteriores. 



    A decisão impugnada foi publicada no dia 23.6.2022, com a seguinte determinação: 



    “Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de origem, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 



    Além disso, requeira-se senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”. (eDOC 6, p. 2)



    Aguarde-se, pois, o julgamento do writ, na instância pretérita.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 1 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente